Tribunal: TJMT
Processo: 1023304-96.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023304-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHON LUCAS PEREIRA - CPF: 028.012.101-61 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. S. D. A. - CPF: 081.382.591-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E CORRUPÇÃO DE MENOR –FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA –
LIBERDADE PROVISÓRIA
–
1. FALTA DOS PRESSUPOSTOS
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE – ENUNCIADO Nº.

25 DA TCCR/TJMT –
2.

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA
–
3
. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA - PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
–

3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ, PARA REVOGAR A PRISÃO
– ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT

–
4. ENCARCERAMENTO NA DEPOL – VIOLAÇÃO DOS DIREITOS MÍNIMOS –
PRIVAÇÃO DE ALIMENTOS – FALTA DE PROVA – DEVIDO ATENDIMENTO PELO ESTADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA –

CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não há que se cogitar de violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP, quando a decisão atacada via
writ
estiver alicerçada na quantidade e na variedade de droga apreendida (2 trouxinhas de cocaína, 15 trouxinhas e mais um pedaço médio, ambas de maconha), para demonstrar a necessidade da custódia, caso em que a prisão preventiva é devidamente justificada visando a garantia da ordem pública, em conformidade com o Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbi
s: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2.

Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP., à evidência inadequadas ou insuficientes.

3.

A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será ao fim da ação penal considerado culpado,
seja porque o somatório das penas cominadas nos tipos penais atribuídos a ele admite a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, contando com expresso assento na constituição e legislação pátria.

4.

Se durante o tempo que o paciente ficou detido na Depol, em face da greve dos policiais penais, contrariamente ao que afirma o impetrante, mas não prova, teria ficado sem alimentação, não se vislumbra constrangimento ilegal a ensejar a expedição de alvará de soltura para cessar a ilegal coação alegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhon Lucas Pereira
, preso em flagrante pela suposta autoria dos crimes de Tráfico, Associação para tal fim e Corrupção de Menor (
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006 e 244-B da Lei 8.069/90
), em que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante aduz: I) que no decreto preventivo não se demonstrou motivos suficientes para a manutenção da medida cautelar, vez, que não estariam presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; II) que houve violação do princípio da homogeneidade; III) que o Paciente tem predicados favoráveis; IV) que o paciente teria sido privado de alimentação no período em que se encontrava detido na Delegacia de Polícia, em razão da não recebimento no Centro de Ressocialização em virtude da greve dos policiais penais; V) as medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam suficientes para a garantia do pressuposto cautelar.

Com tais argumentos, almeja,
in limine
, a
liberdade provisória

com ou sem
imposição de medidas
cautelares mais brandas
(Id. 113937511).

Foram anexados documentos (Id. 113937513).

Encaminhado ao magistrado plantonista, o eminente
Desembargador Guiomar Teodoro Borges
, entendeu que “
a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense
” (Id. 113940498)

O impetrante ainda peticionou nos autos informando que o juiz plantonista de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão da preventiva em prisão domiciliar, haja vista, a greve do sistema prisional, razão pela qual postulou a
reconsideração da decisão que não apreciou o pedido de liminar
(Id. 113983979), anexando documentos de Id. 113983980.

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 114007999) pelo eminente
Desembargador Plantonista Pedro Sakamoto
; a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 114863457).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 116090958), conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas, associação para tal fim e corrupção de menores – Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição do concernente alvará de soltura, ainda que condicionado a imposição de medidas alternativas à prisão – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da constrição preventiva para resguardar a ordem pública, face à periculosidade do paciente, haja vista que consta do boletim de ocorrência que os agentes da lei receberam informações de que na residência localizada na Rua dos Babaçus, n. 1144, estaria ocorrendo a comercialização de drogas. De posse de tais informações, passaram a proceder o monitoramento do endereço indicado, ensejo que avistaram grande fluxo de pessoas entrando e saindo do recinto, em especial no período noturno. Aos 14 de dezembro de 2021, durante patrulhamento, a guarnição da Polícia Militar avistou o menor de idade Vitor e, ao realizarem sua abordagem, localizaram com ele dez (dez) porções de drogas. Durante entrevista com menor em conflito com a lei, este informou aos milicianos que os estupefacientes encontrados em seu poder pertenciam ao suplicante John, o qual utiliza dois endereços para realizar o comércio malsão. Na sequência, durante entrevista com o beneficiário, este relatou que os menores Vitor e Renan eram utilizados na comercialização de drogas, destacando, ainda, que no interior da residência havia mais substâncias ilícitas. Diante disso, fora realizada busca domiciliar, ensejo que os policiais lograram em localizar mais 05 (cinco) trouxinhas de ‘maconha’, 02 (duas) trouxinhas de ‘cocaína’ e um pedaço médio de ‘maconha’, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa - Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena – Medidas cautelares não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do suplicante – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - “Quanto à alegação de que o preso/paciente teria sido privado de alimentação, no período em que permaneceu preso na Delegacia (de 15 a 26/12/2021), esta Magistrada contactou, no início da semana, a Delegacia de Polícia de Judiciária Civil deste município para melhor se inteirar dos fatos, oportunidade em que conversou com o Investigador de Polícia Sr. Willian Dias da Silva, Matricula nº 268173, o qual informou que os detidos foram (e são) regular e devidamente alimentados no período que permaneceram presos na Delpol (durante a greve dos policiais penais no estado do MT), sendo as marmitas fornecidas pela cozinha do Centro de Ressocialização do Sorriso (CRS).” (Trecho extraído dos judiciosos informes - ID. 114863457) - Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022